Tribunal: TJDFT
Processo: 0051591-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM VIRTUDE DE QUITAÇÃO TÁCITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O fato de o autor não ter se insurgido administrativamente não lhe retira o direito de buscar o Poder Judiciário para a concretização de seu direito, pois enquanto a pretensão autoral não for fulminada pela prescrição não há que se falar em quitação tácita por ausência de reivindicação.
2. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários. Recurso especial repetitivo n. 1.147.595. (Temas 303 e 304).
3. Os juros e a correção monetária referentes aos depósitos em caderneta de poupança constituem-se no próprio crédito, e não em prestações acessórias, prescrevendo, no regime do Código Civil de 1916, em vinte anos.
4. Os índices de 42,72% (janeiro/89), 10,14% (fevereiro/89), correspondente ao Planos Verão são devidos às contas de poupança que aniversariam na primeira quinzena de janeiro de 1989.
5. Apelação desprovida.